Tribunal: TJSP
Processo: 1500139-30.2019.8.26.0415
Classe: Apelação Criminal / Resistência
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Apelação. Resistência qualificada. Pleito almejando a absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Farto e coeso conjunto probatório, demonstrando que o recorrente se opôs à execução de sua abordagem, mediante violência ao policial militar encarregado de tal ato. Confissão do réu corroborada com as demais provas coligidas, especialmente os depoimentos uníssonos oferecidos pelos

Ementa:
Apelação. Resistência qualificada. Pleito almejando a absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Farto e coeso conjunto probatório, demonstrando que o recorrente se opôs à execução de sua abordagem, mediante violência ao policial militar encarregado de tal ato. Confissão do réu corroborada com as demais provas coligidas, especialmente os depoimentos uníssonos oferecidos pelos milicianos. Condenação mantida. Na dosimetria da pena, de rigor o reajuste no aumento efetuado em razão dos antecedentes criminais do recorrente e da gravidade em concreto da conduta, à fração de 1/8, para cada circunstância judicial. Mantida a compensação integral entre a reincidência do réu e sua confissão espontânea. Viável a fixação do regime inicial intermediário. Recurso parcialmente provido.